Tribunal: TJSP
Processo: 2264631-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos. Alegação do autor de que desejava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado. Pretensão de cessação dos descontos em folha de pagamento, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos. Alegação do autor de que desejava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado. Pretensão de cessação dos descontos em folha de pagamento, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado e do perigo da demora.
Não se revelam suficientes os elementos constantes dos autos para a concessão da medida, pois, neste momento, não evidenciam a probabilidade do direito invocado.O contrato firmado pelo autor refere em redação destacada que ele estava a aderir a uma proposta de "cartão de crédito consignado". Refere, outrossim, que, na oportunidade, ele solicitou "a realização de um saque mediante débito em meu Cartão de Crédito".Ademais, os descontos estão sendo realizados desde maio de 2016 e somente agora o autor se insurgiu contra as cobranças, não estando comprovada a presença do periculum in mora.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264631-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
Registro: 2021.0000033121
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2264631-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Epitácio, em que é agravante FELICIANO NERES, é agravado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264631-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
Voto no 25.984
Agravo de Instrumento no2264631-37.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Epitácio / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Larissa Cerqueira de Oliveira
Agravante(s): Feliciano Neres
Agravado(a)(s): Banco Cetelem S/A
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
c.c.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE
DESEJAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE
CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,
EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO E DO PERIGO DA DEMORA.
Não se revelam suficientes os elementos constantes dos autos
para a concessão da medida, pois, neste momento, não
evidenciam a probabilidade do direito invocado.O contrato
firmado pelo autor refere em redação destacada que ele estava a
aderir a uma proposta de “cartão de crédito consignado”.
Refere, outrossim, que, na oportunidade, ele solicitou “a
realização de um saque mediante débito em meu Cartão de
Crédito”.Ademais, os descontos estão sendo realizados desde
maio de 2016 e somente agora o autor se insurgiu contra as
cobranças, não estando comprovada a presença do periculum in
mora.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito c.c. reparação de
danos que FELICIANO NERES move em face de BANCO CETELEM S/A,
.
O autor narra na inicial que é aposentado e celebrou com o réu
um empréstimo consignado. Sem que houvesse solicitado, o réu lhe enviou
um cartão de crédito consignado. Os valores mínimos das faturas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264631-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
descontados de seu benefício previdenciário, correspondendo a 5% do total
recebido mensalmente. Não tinha intenção de contratar cartão de crédito
consignado, mas empréstimo. Os descontos pagam apenas os encargos
remuneratórios, tornando a dívida eterna. O indébito deve ser repetido em
dobro. Os descontos vêm ocorrendo desde maio de 2016. Aduz
padecimento de dano moral.Pede a declaração de nulidade da cláusula que
prevê a cobrança a título de cartão de crédito consignado e a condenação
do réu à repetição do indébito e à reparação do dano moral que alega ter
sofrido. Em sede de tutela de urgência, requer que o réu seja compelido a
se abster de seguir efetuando descontos em seu benefício previdenciário,
para pagamento da dívida.
O nobre magistrado a quo entendeu que não está presente a
urgência da medida, uma vez que o autor não demonstrou que o aguardo
do normal trâmite processual poderáocasionar risco de dano grave ou de
difícil reparação, pois os descontos vêm sendorealizados há mais de quatro
anos.
Inconformado, o autor recorre. Alega, em suma, que estão
presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminuta às pp. 18/20.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
A
contratação
do
empréstimo
consignado
é
tema
incontroverso. No entanto, o autor alega desconhecimento quanto à
contratação vinculada de um cartão de crédito, razão pela qual requer a
suspensão imediata dos descontos a título de RMC (Reserva de Margem
Consignável) de seu benefício previdenciário, os quais estariam relacionados
ao referido cartão.
Não se revelam suficientes os elementos constantes dos
autospara a concessão da medida, pois, neste momento, não evidenciam a
probabilidade do direito invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264631-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Epitácio
Com efeito, o contrato firmado pelo autor refere em redação
destacada que ele estava a aderir a uma proposta de “cartão de crédito
consignado”. Refere, outrossim, que, na oportunidade, ele solicitou “a
realização de um saque mediante débito em meu Cartão de Crédito”.
Ademais, os descontos estão sendo realizados desde maio de
2016e somente agora o autor se insurgiu contra as cobranças, não estando
comprovada a presença do periculum in mora.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.